Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753411-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS SCHAEFFER BRANDAO APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Trata-se da análise de pedido de tutela de urgência, formulado incidentalmente na apelação interposta por MATEUS SCHAEFFER BRANDÃO contra sentença de ID 29977406, que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, extinguindo o processo, sem resolução de mérito. Afirma, em suma, que teve sua inscrição homologada, mediante isenção do pagamento da taxa de inscrição, para o concurso público para a outorga de serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja responsabilidade inicial era da banca Instituto de Ensinos Superiores do Extremo Sul – IESES; que houve anulação do certame, com a contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV para condução do novo processo; que havia garantia de continuidade de todos os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas pela banca anterior, mas que seu nome não constou entre os aptos a realizar a prova; que foi designada a data de 14/11/2021 para realização da prova objetiva; que já adquiriu passagens aéreas e hospedagem. Requer, liminarmente, seja determinada a homologação de sua inscrição no concurso público. Brevemente relatados, Decido. Trata-se de peculiar situação em que o impetrante requer a tutela de urgência em processo cujo processamento não foi admitido no primeiro grau de jurisdição. Em outras palavras, a análise da presença dos requisitos para concessão de qualquer tutela provisória incidental pressupõe a anterior verificação da própria possibilidade de processamento da ação, uma vez que contraria a lógica processual a existência de ato judicial, de conteúdo decisório que aborde tutela provisória posterior àquele que indeferiu a petição inicial. Ocorre que, pela própria natureza do recurso de apelação, compete ao órgão colegiado deliberar sobre o acerto ou não da sentença que indefere a petição inicial do mandado de segurança. Considerando, contudo, que há alegação de perecimento do direito, admitir-se-á, em caráter excepcional, a análise do pedido de tutela de urgência, inclusive postergando o procedimento previsto no artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não está presente a probabilidade do direito. A solução da controvérsia passa pela análise do edital do concurso público, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, sem olvidar que “o edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.” (MS 32176, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014 RTJ VOL-00229-01 PP-00600). O item 4.1.4. do Edital n. 5/2020 (ID 29977404) foi claro ao estabelecer a necessidade de realização de nova inscrição para todos os candidatos (e não só para os interessados, após a anulação do edital anterior): 4.1.4 Aos candidatos cujas inscrições haviam sido homologadas na vigência do Edital n. 03/2019 (anulado) fica assegurado o aproveitamento apenas do valor pago pela taxa de inscrição para aquela(s) modalidade(s) de ingresso (provimento e/ou remoção) a que concorriam, nos termos do Comunicado disponibilizado no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjsc20 e no Diário da Justiça eletrônico n. 3344 em 14 de julho de 2020, devendo efetuar nova(s) inscrição(ões) na forma deste Edital. (grifou-se). Ademais, o documento de ID 29977395 – p. 1, que supostamente assegurava a homologação de sua inscrição, é claro ao apontar que “os candidatos cujas inscrições haviam sido homologadas na vigência do Edital n. 03/2019 (anulado) deverão efetuar uma nova inscrição para cada modalidade de ingresso (provimento e/ou remoção) a que pretendam concorrer”. Portanto, o que se assegurou aos candidatos habilitados pela banca examinadora anterior era o aproveitamento do valor pago a título de taxa de inscrição, desde que, obviamente, fosse realizada nova inscrição. A homologação de sua inscrição pressupõe a manifestação de vontade anterior do candidato, realizando o ato de inscrição, na forma determinada no edital. Admitir o contrário representa violação ao princípio da isonomia, uma vez que de todos os candidatos habilitados no primeiro edital foi exigida a realização de nova inscrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Para regularização do procedimento inerente ao trâmite da apelação, cite-se o réu para responder ao recurso (artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil). Int. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora